Tribunal: TJES
Processo: 0001402-96.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Ameaça; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001402-96.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001402-96.2021.8.08.0062

APELANTE: RUAN DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. CULPABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Ruan de Andrade Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, pela qual ocorreu condenação do apelante à pena de 02 anos e 01 mês de detenção pela prática dos crimes tipificados no inciso II do parágrafo único do art. 163 do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/03. O apelante busca o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e a aplicação efetiva das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base, especificamente se a ausência de trabalho lícito, a condição de usuário de drogas, o dolo intenso e o prejuízo patrimonial autorizam o incremento da sanção básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de ocupação lícita ou a situação de desemprego não autoriza o incremento da sanção básica, sob pena de punição ao estado de pobreza ou à falta de oportunidades, o que afronta o Direito Penal da Culpa.

A condição de usuário de drogas constitui questão de saúde pública e não justifica a exasperação da pena-base a título de má conduta social, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exasperação da culpabilidade fundamentada em dolo intenso carece de elementos concretos que transbordem o próprio tipo penal.

O prejuízo patrimonial no crime de dano, quando inserido na normalidade da conduta típica, mostra-se inidôneo para elevar a pena-base, pois a essência do tipo consiste na diminuição do patrimônio alheio.

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, malgrado a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

A proibição da
reformatio in pejus
impede o aumento da pena de multa em recurso exclusivo da defesa, mantendo-se o patamar fixado anteriormente, ainda que o cálculo aritmético sugerisse montante superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desemprego ou a falta de comprovação de trabalho lícito não permitem a valoração negativa da conduta social.

A condição de usuário de entorpecentes não fundamenta o aumento da pena-base por má conduta social.

A culpabilidade apenas sofre exasperação quando elementos concretos transbordam os limites do tipo penal.

A redução da pena na segunda fase da dosimetria encontra limite instransponível no mínimo legal cominado em lei.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do parágrafo único do art. 163 do Código Penal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.034.992/AC; STJ, Súmula 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001402-96.2021.8.08.0062

APELANTE: RUAN DE ANDRADE RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RUAN DE ANDRADE RIBEIRO
em face da r. sentença (ID 17567498) proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes tipificados no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal e art. 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17567512), a defesa técnica pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea quanto à valoração negativa da conduta social e da culpabilidade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação mais efetiva das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 17567514), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que as teses defensivas devem ser rejeitadas e a sentença mantida inalterada, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas e correta a dosimetria aplicada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17709034, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que a fundamentação utilizada para desabonar a conduta social do agente carece de idoneidade jurídica e que as penas-base devem ser reconduzidas ao mínimo legal.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que

"(...) no dia 20 de dezembro de 2021, por volta das 11h15min, Rua Simão Bassul, (beco próximo ao deposito de gás), bairro Centro, nesta cidade e comarca, o denunciado Ruan Andrade Ribeiro, agindo de forma livre e consciente, guardava, com intuito de venda, 01 (uma) "bucha" de entorpecente conhecida como haxixe, 03 (três) "pontas de cigarros" de entorpecente conhecida como maconha, 01 (uma) "bucha" de entorpecente conhecida como maconha, além de possuir 05 (cinco) munições de calibre .38 e 01 (uma) arma de fogo calibre .32 Special, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Depreende-se dos autos que a vítima e o denunciado mantiveram um relacionamento amoroso e, inconformado com o fim do relacionamento, o denunciado, na data dos fatos, foi até a residência da vítima [...] arrombou a porta, adentrou na residência e ateou fogo em seus pertences, causando incêndio que danificou o patrimônio da vítima."

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RUAN DE ANDRADE RIBEIRO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES, que o condenou pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas e sequer são objeto de irresignação, tendo o réu confessado os fatos em ambas as fases da persecução penal, o que foi corroborado pelos depoimentos da vítima, de policiais militares e pelos laudos periciais constantes nos autos.

O cerne da controvérsia reside na dosimetria da pena.

O magistrado de piso, ao fixar as penas-base, valorou negativamente a
conduta social
, sob o fundamento de que o réu não comprovou trabalho lícito e seria usuário contumaz de entorpecentes.

Todavia, tal fundamentação revela-se inidônea e em descompasso com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A ausência de ocupação lícita ou situação de desemprego não autoriza o incremento da sanção básica, sob pena de punição ao estado de pobreza ou à falta de oportunidades, o que afronta o Direito Penal da Culpa. Da mesma forma, a condição de usuário de drogas constitui questão de saúde pública, não devendo ser utilizada para exasperar a pena-base a título de má conduta social, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.034.992/AC).

Quanto à
culpabilidade
, a exasperação baseada em dolo intenso carece de elementos concretos que transbordem o próprio tipo penal.

Em relação ao crime de dano, o prejuízo patrimonial de R$ 1.500,00, embora relevante para a vítima, insere-se na normalidade do tipo, cuja essência é a diminuição do patrimônio alheio.

Passo, pois, ao redimensionamento das penas:

I - Do Crime de Dano Qualificado (Art. 163, parágrafo único, II,
do Código Penal
):

Na
primeira fase
, afastada a valoração negativa da conduta social e da culpabilidade, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (o réu contava com 18 anos à época dos fatos), deixo de reduzir a reprimenda por força da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal nesta etapa.

No entanto, em relação à pena de multa, o Juízo sentenciante fixou em 06 (seis) dias-multa, de modo que, em se tratando de recurso exclusivo da defesa e a fim de evitar o
reformatio in pejus,
mantenho no patamar fixado.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
06 (seis) meses de detenção e
06
(
seis
) dias-multa
.

II - Do Crime de Posse Irregular de Arma de Fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03):

Na
primeira fase
, expungida a nota negativa à conduta social, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, a despeito das atenuantes da confissão e menoridade, mantenho a pena inalterada em observância à citada Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Entrementes, no tocante à pena de multa, o Juízo
a quo
fixou em 06 (seis) dias-multa, razão pela qual, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e para nã incorrer em nefasto
reformatio in pejus,
mantenho no patamar fixado.

Na
terceira fase
, inexistindo causas especiais, a pena definitiva resta fixada em
01 (um) ano de detenção e
06
(
seis
) dias-multa
.

III - Do Concurso Material e Conclusão:

Reconhecido o concurso material (art. 69, do Código Penal), as penas devem ser somadas, totalizando
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e
12
(
doze
) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
aberto
e as demais cominações da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena do apelante ao patamar total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)